Tribunal: TJDFT
Processo: 0714262-80.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714262-80.2021.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KELLY CRISTINA DE ALMEIDA FREIRE DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de “PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” deduzido por KELLY CRISTINA DE ALMEIDA FREIRE DOS SANTOS. A Requerente alega (i) que a “r. sentença, ora guerreada, ao se ater ao valor, com devida vênia, mísero de mínimo existencial de R$ 600,00 (Decreto no 11.567/2023), ignora que tal cifra representa um piso normativo, um patamar inicial de análise, e não um teto que autoriza a supressão da dignidade do devedor”; (ii) que a sentença contraria “a DECISÃO INTERLOCUTÓRIA JUNTADA NO ID N 105231348 - DECISÃO que deferiu a tutela de urgência à parte autora LIMITANDO os descontos e depois revogada”; (iii) que “ao invés de instaurar o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório”, foi proferida sentença de improcedência dos pedidos; (iv) que o juízo de origem “desrespeitou normas processuais deixando de instaurar o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, nos termos da art. 104-B do CDC”; (v) que a probabilidade do direito “foi plenamente comprovada nos autos de origem por meio do contracheque de agosto dela juntado em ID n. 104550136, o qual comprovou que as instituições financeiras, ora Apeladas, promovem desconto de R$3.229,51 (três mil duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos) por conta de empréstimos, o que compromete 34,28% da renda bruta da autora e 41,26% dos rendimentos líquidos, que totalizam R$7.895,73”; (vi) que “os descontos em conta corrente da Autora, ora Apelante, somaram R$5.534,15, mas ela recebeu de salário líquido a quantia de R$4.598,22, o que evidencia comprometimento acima de 100% dos seus rendimentos e, de fato, compromete sua subsistência”; (vii) que “tem 02 (dois) filhos, uma criança e um maior portador de deficiência, que também é seu dependente econômico”; e (viii) que “o endividamento também decorreu de diversos gastos e tratamentos com o filho deficiente, ou seja, ela não pegou empréstimos para gastar com coisas supérfluas”. Requer a concessão de tutela de urgência para “limitar os descontos referentes aos empréstimos consignados, os empréstimos com descontos em conta bancária e as dívidas de cartões de crédito em até 35% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida por ela, após deduzidos os descontos obrigatórios referente ao IRPF e Previdência” É o relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos que os artigos 299, parágrafo único, 300 e 932, inciso II, do Código de Processo Civil, exigem para a antecipação da tutela recursal. Conforme salientado na decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida no Agravo de Instrumento 0736643-12.2021.8.07.0000, os descontos em folha de pagamento parecem não avançar sobre a margem consignável e os descontos em conta corrente contam com respaldo contratual que vem sendo considerado legítimo pela jurisprudência dominante, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1085. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “Agravo de instrumento. Empréstimo bancário. Superendividamento. Repactuação da dívida. Lei 14.181/21. Limitação de descontos em conta corrente. Ausência dos requisitos para a tutela de urgência. (AGI 07467739020238070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, PJe 9/8/2024)” “CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E MÚTUOS. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. AUTONOMIA DA VONTADE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085/STJ. 1. É consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da gratuidade de justiça, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 2. A Defensoria Pública, segundo a Resolução n. 140/2015, reputa hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos. 3. A contratação de débitos de forma voluntária não autoriza, por si só, o deferimento da benesse da justiça gratuita. 4. O colendo STJ, por ocasião do julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.085): "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." 4.1. Inexiste óbice à ultimação de descontos de mútuos em conta-corrente, vinculada ou não ao recebimento de salário, superiores ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, não havendo se falar na aplicação, por analogia, das balizas legais que recaem exclusivamente sobre os empréstimos consignados em folha de pagamento. 5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (AI 07059763820248070000, 4a T., rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJE 15/8/2024)” Não se divisa, portanto, pelo menos no plano da cognição sumária, irregularidade nos descontos realizados em folha de pagamento e em conta corrente. Isto posto, indefiro a tutela de urgência requerida. Publique-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator